Tribunal: CARF
Processo: 10930.000327/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000327/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.990 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CESAR APARECIDO FIORINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTEMPESTIVA DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE
A impugnação intempestiva com arguição de tempestividade tem o condão de
instaurar o contencioso administrativo tão somente em relação à alegação de
tempestividade.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Validade da intimação realizada por edital, quando sem êxito a intimação
realizada por via postal. Fundamento no art. 23, 1o., do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas com relação à matéria tempestividade, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 68 a 75), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000327/2009-81
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.000327/2009-81

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 06-35.967, da 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA (e-fls. 59), que, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão transcreve-se abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano calendário:2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A impugnação intempestiva com argüição de tempestividade tem o condão de instaurar
o contencioso administrativo tão somente em relação à alegação de tempestividade.”

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
Trata-se inconformismo do Recorrente gerado em razão do não recebimento da
Notificação de Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física no 2005/609410433162128 (e-fls.
60 a 61), o que acarretou a apresentação da Impugnação após transcorrido o prazo de 30 dias
apresentada intempestivamente.
Para melhor esclarecimento dos fatos, peço vênia para transcrever o relatório do
Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 60 a 61):
“(...)
Trata o processo do Auto de Infração de fls. 34 a 37 (adotaremos a numeração do
processo em meio digital), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual DAA
correspondente ao exercício de 2005, ano calendário 2004, que exige R$ 17.989,31 de
Imposto de Renda suplementar, R$ 13.491,98 de multa de ofício e R$ 7.863,12 de juros
de mora, em virtude de omissão de rendimentos.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 35, após ser
confrontado os rendimentos declarados pelo contribuinte com os rendimentos
informados pelas fontes pagadoras, mediante Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte – Dirf, foi apurada omissão de rendimentos no montante de R$ 79.321,70,
referente às seguintes fontes pagadoras:

3 O presente relatório também informa a compensação de ofício de R$ 3.824,15 de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, correspondente à diferença entre o valor
declarado pelo contribuinte (R$ 16.199,72) e o valor declarado pela fonte pagadora
Banco do Brasil S/A, em Dirf (R$ 20.023,87).
4. Cientificado do lançamento pelo Edital Malha Fiscal IRPF no 00003 de 21/08/08
(Data da Publicação: 21/08/08; Data da Ciência: 08/09/08 – fls. 46 e 47), o
contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 2 a 6, em 28/01/09, alegando, em
síntese, que:
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.000327/2009-81

a) que ficou surpreso ao receber a presente Notificação de Lançamento pelo “fato de
morar em Condomínio Horizontal com portaria 24 horas. O carteiro responsável pelo
AR devolvido deveria tê-lo deixado com a portaria que na ausência dos moradores tem
autorização para recebimento de todo tipo de correspondências. Conforme consulta de
postagem efetuada pelo servidor Roberto Shiguemoto, em 21/01/2009, ficou
caracterizado que nunca se omitiu de prestar esclarecimentos quando solicitados pela
DRF. Com relação ao IRPF/2003 foram recebidos 02 (dois) AR Especiais que
evoluíram para Impugnação do Auto de Infração n° 09/45.184.947, hoje processo n°
10930.002970/200787 na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba Paraná. Somado a isto pode-se verificar o recebimento do AR Especial n°
815158381, em 20/01/2009, que está originando este pedido de revisão. Fica
comprovado que tanto antes quanto depois do recebimento do Aviso de Cobrança
foram recebidos ARS no mesmo endereço sem qualquer dificuldade que pudessem
causar a devolução da Notificação Lançamento (AR 775029571).”;
b) com relação aos “valores recebidos do Banco do Brasil S.A., referentes aos autos n°
RT 1675/1997, não houve omissão de rendimentos nem dedução indevida do IRRF”,
segundo se constata nos documentos que ora são apresentados (Guias de Retirada,
DARFs, recibos e Nota Fiscal de advogados);
c) “com base em tudo isto a fonte pagadora Banco do Brasil S.A. deveria ser intimada
também a esclarecer de onde foram extraídos os valores declarados”;
d) “com relação ao recebimento de R$ 1.325,85, referente à fonte pagadora CNPJ
42.278.473/000113, não tinha conhecimento até o comparecimento no dia 21.01.2009
nessa DRF. Em contato com a referida fonte pagadora, tratava-se de pequenos valores
recebidos a titulo de comissão ao longo do ano de 2004. Por e-mail solicitei então que
me encaminhassem o Comprovante de Rendimento e estou anexando a esta
correspondência, portanto não foi omissão, mas, a fonte pagadora não enviou
tempestivamente o Comprovante de Rendimento.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 6a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 06-35.967, em 16 de março de
2012, julgou, por unanimidade, rejeitar a preliminar de tempestividade e não conhecer da
impugnação.
Isso porque, entendeu como válida a cientificação realizada por meio do Edital
Malha Fiscal IRPF no 0003, de 21/08/2008, cuja data da ciência da foi certificada em
08/069/2008. Esclareceu, ainda que a impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, exceto se preliminar de tempestividade for suscitada. No caso, a preliminar de
tempestividade foi arguida pelo Recorrente em preliminar, pelo o que foi conhecida, mas não
acolhida a impugnação intempestiva.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 14 de maio de 2012 (e-fls. 68 a 75), o
Recorrente alega, em síntese:
a) Ter ingressado com ação trabalhista contra o Banco do Brasil, processo
no.1675/97, que tramitou perante a Justiça do Trabalho de Cornélio Procópio.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.000327/2009-81

b) Em 2002 conseguiu levantar parte do valor depositado (montante
incontroverso), conforme Guia de Retirada com data de 23/02/2002, no valor
de R$ 192.598,47.
c) Em 2004, enfim, levantou a diferença equivalente ao valor líquido de R$
179.274,57.
d) Esclareceu que o IRRF recolhido no montante de R$ 81.844,11 se referia aos
dois valores líquidos recebidos, em 2002 e 2004 e que mesmo tendo sido
recolhido referido montante, em 01/12/2007 foi lavrado auto de infração,
originado da Revisão da Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de
2003, ano-calendário de 2002.
e) A DRJ considerou apenas o recibo de honorários advocatícios no valor de R$
19.259,85, pago ao Dr. Antonio Carlos de Lima, mas que efetuou o
pagamento ao Dr. Nilson Cerezini, também, no mesmo montante, eis que
quando da contratação do escritório de advocacia eram sócios e que no curso
do processo se separaram, o que justificou o pagamento de 50% para cada um
deles.
f) Não é justo que tenha que pagar o IR sobre referidos valores, quando os
advogados também já efetuaram o recolhimento sobre os honorários.
g) Não bastando, em 28 de janeiro de 2009 tomou conhecimento de nova
Notificação de Lançamento, mas que não teve oportunidade de se defender
porque a correspondência foi devolvida com a informação de que estaria
ausente, mas que em se tratando de condomínio, a correspondência poderia ter
sido deixada na portaria, não podendo ser prejudicado em razão da
incompetência dos correios, pelo o quê nula a autuação.
h) Não houve omissão de rendimentos, tanto na declaração de imposto de renda
do ano-calendário de 2002, quanto no de 2004 e que o Banco do Brasil que
deveria ser responsabilizado pela omissão.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.000327/2009-81

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/CTA
em 12 de abril de 2012 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 65), e efetuado protocolo recursal em
14 de maio de 2012, e-fls. 68 a 75, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Inicialmente, necessário esclarecer que o objeto do presente Processo
Administrativo se refere a tempestividade do recurso interposto em relação ao Imposto de Renda
suplementar apurado em relação ao ano calendário de 2004, portanto, somente sobre este objeto
faremos a análise.
O Imposto de Renda suplementar apurado em relação ao ano calendário de 2002 é
objeto do processo administrativo no 10930.002970/2007-87 e os argumentos do Recorrente
quanto a este exercício serão lá analisados.
Pois bem, o ponto principal dos presentes autos se restringe a tempestividade da
impugnação apresentada.
A DRJ, acertadamente, considerou intempestiva a impugnação.
De fato, conforme se verifica dos autos, houve a tentativa de entrega da
notificação de lançamento Imposto de Renda Pessoa Física (e-fls. 32/33) por 3 vezes, todas sem
êxito. A primeira no dia 24/07/2008; a segunda no dia 28/07/2008 e a terceira no dia 29/07/2008,
conforme se verifica nos documentos de fls. 48 e 49.
Diante da não confirmação de entrega da notificação de lançamento por via postal,
foi feita a notificação por meio de Edital Malha Fiscal IRPF No 00003, de 21 de agosto de 2008,
com data da ciência em 08/09/2008 (e-fls. 46/47).
Ora, o art. 15, do Decreto no 70.235/72 estabelece que o prazo para apresentação
da impugnação é de 30 dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Por sua vez, o art. 23, § 1o. Do Decreto no 70.235/72 estabelece que:
“(...)
Art. 23.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.000327/2009-81

II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou III
- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(...)”
De se notar, portanto, que a notificação do Recorrente foi feita regularmente,
conforme determina o Decreto no 70.235/72. Confira-se que, considerada a ciência da notificação
em 08 de setembro de 2008, o Recorrente poderia apresentar impugnação até o dia 08 de outubro
de 2008. Tendo apresentado somente em 28 de janeiro de 2009, foi apresentada fora do prazo
legal de 30 dias.
Nem se diga que houve “incompetência” dos Correios, eis que comprovado nos
autos que foram 3 tentativas de entrega, e em todas com a informação de que ausente o
destinatário.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever alguns julgados deste Colegiado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:2006 NORMAS GERAIS. CIÊNCIA POR EDITAL. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
É intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo estabelecido na
legislação que rege o processo administrativo fiscal. Nesse caso, a defesa apresentada
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do processo e nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito. Para efeito de
contagem do prazo de 30dias para impugnar, considera-se feita a intimação 15
(quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado para tanto.
Recurso Voluntário Negado.(Processo no 10880.727850/2011-13. Acórdão no 2402-
005.110 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária, Sessão de 09/03/2016, Relator: Marcelo
Oliveira).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF Exercício:2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. EDITAL DE
INTIMAÇÃO.
Considera-se intimado o contribuinte quando transcorrido o prazo do edital. A
declaração de intempestividade da impugnação pelo Acórdão de primeira instância,
além de impedir a instauração da fase litigiosa do procedimento, restringe o mérito a
ser examinado no âmbito do recurso voluntário, que fica limitado à questão da
intempestividade.
CIÊNCIA POR EDITAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. É valida a intimação por
edital, quando resultar improfícuoum dos meios de intimações previstos na legislação
processual de regência. Comprova do nos autos que a impugnação foi apresentada fora
do prazo legal, rejeita-se a preliminar de tempestividade. Recurso Negado. (Processo
no 13827.720605/2013-71. Acórdão no 2301-004.601 – 3a Câmara/1a Turma Ordinária,
Sessão de 12/04/2016, Relatora: Alice Grecchi.”
Portanto, a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, estando correta a
decisão proferida pela DRJ/CTA. E sem a instauração da fase litigiosa do procedimento, não há
como conhecer das razões de mérito do Recurso.
Deste modo, entendo que não há razão ao Recorrente.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.000327/2009-81

Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas com relação à matéria relativa a tempestividade da
impugnação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Apresento o sintético dispositivo a
seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital